Tribunal: TJSP
Processo: 1005538-63.2016.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada quanto à nova Lei do Distrato Imobiliário (Lei no 13.786/18) e à

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada quanto à nova Lei do Distrato Imobiliário (Lei no 13.786/18) e à possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos, tendo em vista que o empreendimento possui patrimônio de afetação. Inexistência. Lei nova que só se aplica aos contratos firmados sob sua vigência. Mero inconformismo. Pretensão à modificação do julgado. Caráter eminentemente infringente. Impossibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
QUEIROZ
GALVAO
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO
S.A.,
são
embargados RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA e MARIANA CAROLINA
ALMEIDA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00969C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no. 1005538-636.2016.8.26.0428/50000
Comarca: 2a Vara de Paulínia
Magistrada Prolatora: Dra. Marta Brandão Pistelli
Embargante: Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A.
Embargados: Rodrigo Ribeiro de Oliveira e outro
Voto: 00969C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento,
bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegada quanto à nova Lei do Distrato
Imobiliário (Lei no 13.786/18) e à possibilidade de retenção
de 50% dos valores pagos, tendo em vista que o
empreendimento
possui
patrimônio
de
afetação.
Inexistência. Lei nova que só se aplica aos contratos
firmados sob sua vigência. Mero inconformismo. Pretensão
à
modificação
do
julgado.
Caráter
eminentemente
infringente. Impossibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Queiroz
Galvão Desenvolvimento Imobiliário S.A. contra o v. acórdão de
fls. 564/584, o qual NEGOU PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelos autores, ora embargados, e DEU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da embargante para (i)
majorar o percentual de retenção de 10% para 20% sobre os
valores pagos; (ii) determinar a incidência de juros de mora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00969C
3
partir do trânsito em julgado e (iii) fixar a sucumbência recíproca.
Os embargos são opostos sob alega omissão, uma vez
que a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca da nova
Lei do Distrato Imobiliário (Lei no 13.786/18) e a possibilidade de
retenção de 30% ou 25% dos valores pagos, considerando a
iniciativa rescisória contratual dos adquirentes, estando o
empreendimento em comento com patrimônio afetado.
Defende que, ao reduzir a porcentagem do valor a ser
devolvido, o acórdão embargado divergiu frontalmente do
entendimento esposado pelo legislador na mencionada lei,
causando indubitável enriquecimento ilícito da parte contrária.
Colaciona jurisprudência para fundamentar sua pretensão.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.

Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivos, e, no
mérito, os rejeito.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00969C
4
Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
Contudo, não se observam quaisquer destes vícios na
decisão impugnada, que foi clara e abordou todos os pontos
relativos à controvérsia.
É evidente do teor do aresto embargado que, a retenção,
devidamente fixada na faixa de 20% sobre o valor pago, possui a
finalidade de abonar eventuais prejuízos sofridos pela embargante vendedora
com gastos de administração e
publicidade. E tal entendimento encontra-se em estrita sintonia
com o entendimento do A. STJ.
Sendo assim, fixar uma retenção no montante superior,
como pretende a embargante, caracterizaria, por parte desta,
enriquecimento sem causa, o que não é admitido pelo
ordenamento jurídico e malfere as disposições normativas do
código consumerista, assim como os ditames de boa-fé objetiva e
da lealdade, deveres anexos de todo e qualquer contrato,
presente em diversos dispositivos do Código Civil.
Ademais, quanto a Lei no 13.786/18 trazida para
prequestionamento, entendo que não haveria razão alguma para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00969C
5
tal manifestação, uma vez que, consabido, as disposições
contidas na nova lei somente alcançam os contratos
celebrados após sua entrada em vigor, portanto, não aplicável
ao caso em questão.
Cristalino o caráter infringente destes embargos, os quais
pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o
que não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria
natureza do instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores dos declaratórios, afigura-se
patente
o
intuito
infringente
da
irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado
teria incorrido em omissão, tem o nítido
propósito de obter o reexame da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00969C
6
do
recurso
especial,
à
luz
dos
dispositivos constitucionais invocados
para
fins
de
prequestionamento,
pretensão manifestamente incabível em
embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe 29/05/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
VIA
INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos
de
Declaração
eram
cabíveis
nas
hipóteses legais de omissão, contradição
ou
obscuridade
(art.
535),
tendo
a
jurisprudência entendido possível serem
oferecidos
também
para
que
fosse
apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os
casos de interposição do recurso (art.
1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração
não é via adequada para corrigir suposto
erro
de
julgamento,
ainda
que
demonstrado, não lhes sendo atribuível
eficácia infringente se ausentes omissão,
obscuridade ou contradição (art. 535 do
CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado
erro de julgamento, sem a comprovação
de omissão ou contradição, merecem
rejeição os Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro
HERMAN Ora, se não concorda com o
julgamento,
deve
exercer
a
via
recursal específica e cabível, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005538-63.2016.8.26.0428/50000 -Voto no 00969C
7
qualificar o aresto de omisso, vício
que, repita-se, não possui.
Desse
modo,
possuindo
estes
embargos
caráter
manifestamente infringente e protelatório, que nada mais faz do
que procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em
cumprimento ao que dispõe o § 2o, do artigo 1.026, do Código de
Processo Civil, aplico à embargante a multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da
embargada.
Por fim, providencie-se a zelosa Serventia a alteração dos
patronos da embargante, conforme noticiado às fls. 07.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator